Tribunal: TJMT
Processo: 1005451-40.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
IMPETRANTE: DR. PAULO FABRINNY MEDEIROS
PACIENTE: MARCELO DA SILVA ALVES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de MARCELO DA SILVA ALVES, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 2a Vara de da Comarca de Cuiabá-MT, apontada como coatora, no Processo Executivo de Pena no. 0014423-89.2019.8.11.0042.
O impetrante relata que o paciente foi condenado à pena 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, pela prática do delito contido no art. 121, §2o do Código Penal.
Afirma que em 3/4/2020, foi proferida decisão concedendo ao reeducando, ora paciente, o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em regime domiciliar, por possuir enfermidade grave cuja fragilidade põem em risco sua saúde frente à pandemia da Covid-19.
Brada que por diversas vezes, sem autorização, se ausentou de sua residência para realizar trabalho em seu próprio estabelecimento comercial, para subsidiar o sustento de sua família, fato que gerou o pedido do Ministério Público de revogação do benefício diante da quebra das condições.
Foi realizada audiência de justificação, onde foi informado ao magistrado que a ausência do reeducando de sua residência era para fins de labor em seu comércio, justificativa que foi aceita para a manutenção da prisão domiciliar, sem qualquer autorização de ausência inclusive para trabalho externo.
Esclarece que “Contra esta decisão o paciente opôs o competente agravo em execução penal, que dormita perante a 2a Vara das Execuções Penais desde 15/06/2021 (mov. 147)”.
Por fim, informa que a autoridade apontada como coatora o dia 14/3/2022 proferiu decisão revogando o benefício anteriormente concedido sem que houvesse a designação de audiência de justificação.
Pretende assim, seja o paciente agraciado com o regime domiciliar com autorização para exercício de trabalho externo, até o julgamento final do writ.
Ao final, pretende a concessão da ordem in limine.
É o relatório.
Decido.
De imediato, constato questões que demandam algumas considerações. Conforme constam nos autos, o paciente foi condenado a cumprir pena superior a 12 anos de reclusão em regime fechado, porém, ao que demonstra nos autos, ficou recolhido na prisão por pouco mais de 1 (um) ano.
Em concessão excepcional, diante da pandemia iniciada em Janeiro de 2020, foi concedido, friso, excepcionalmente ao paciente o benefício da prisão domiciliar por ser portador de doenças graves que o colocaria em grupo de risco ao Covid-19.
Vejamos o fundamento para a concessão:
“Neste momento, portanto, mais do que em qualquer outro, a soltura do penitente e recolhimento domiciliar integral, se justifica por estar em grupo de risco eis que resta comprovado nos autos que ele padece de hipertensão, diabetes entre outras enfermidades.”
Constata-se que o ponto nodal para a concessão da prisão domiciliar para réu condenado em regime fechado, foi o fato de possuir doenças pré-existentes e, o contato com terceiros o colocaria em risco para contrair a Covid-19.
Portanto, a prisão domiciliar integral do reeducando se fez necessário para a proteção de sua vida, ao menos essa foi a alegação da defesa do reeducando e os fundamentos da concessão pelo juízo das execuções.
Contrariando o que fora informado nos autos, o paciente ao galgar o benefício domiciliar entendeu que poderia retomar sua vida como se nada tivesse ocorrido, ou seja, como se nenhum crime houvesse cometido, já que se afastou de seu domicílio por diversas vezes.
Chamado em juízo a justificar os acionamentos da tornozeleira eletrônica, justificou que saía todos os dias para trabalhar. Como dito acima, o magistrado, acolheu a justificativa, mas alertou ao paciente a impossibilidade de sair da residência, posto que estava em regime domiciliar integral em razão de sua comorbidade.
Apesar de ter sido cientificado, ao que tudo indica o paciente continuou a transgredir as exigências estabelecidas para a prisão domiciliar, ao passo que fora por completo revogado cautelarmente o benefício, com a seguinte decisão:
“verifico que o recuperando não se amolda às condições para o cumprimento de pena em prisão domiciliar, vez que mesmo após este Juízo ter mantido a benesse, persiste em violar as condições impostas de forma reiterada e descabida, conforme consta do relatório juntado pela Central de Monitoramento Eletrônico no sequencial no 154. Por certo, o recuperando desdenha das determinações judiciais, vez que em outra oportunidade, em razão do seu estado de saúde, este Juízo manteve o cumprimento de pena em prisão domiciliar. Contudo, ao que parece, o recuperando não tem nenhum interesse em cumprir as medidas a ele impostas. Diante disso, face o descaso demonstrado pelo recuperando em cumprir corretamente as condições impostas para a permanência em prisão domiciliar, REVOGO o benefício concedido e determino a imediata expedição de mandado de prisão.”
Logo, constata-se pela decisão proferida, que o benefício foi revogado em razão de reiterados descumprimentos da decisão anterior, fato, que retira ao menos neste momento processual a possibilidade da concessão da liminar.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator